Tribunal: TJBA
Processo: 8000277-55.2022.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000277-55.2022.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILDETE CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AMILTON FERNANDES VIEIRA

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação declaratória de inexistência de contratos de empréstimo consignado, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que alegou desconhecer contratos que ensejaram descontos em seu benefício previdenciário. Sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade das contratações, e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, observada a justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar: (i) a regularidade da contratação dos empréstimos consignados objeto da lide; (ii) a existência de ato ilícito a justificar a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

Comprovada pela ré, documentalmente, a formalização dos contratos, a disponibilização dos valores à autora e a ausência de impugnação específica aos documentos apresentados, resta evidenciada a regularidade das contratações. Não configurado ato ilícito ou falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar ou de devolução dos valores descontados.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I e II, 487, I; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJDFT, AC 0720678-70.2021.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5ª Turma Cível, j. 07/12/2023; TJBA, APL 8021318-41.2020.8.05.0080, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 09/12/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.